Tribunal: TJDFT
Processo: 0737304-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737304-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADEMAR KAPPAUN DECISÃO 1. O BB agrava dos capítulos da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0729705-95.2021.8.07.0001 - id 139237608) que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, determinou-lhe que, no prazo de 10 dias, traga aos autos os contratos de financiamento, respectivos slip’s, contas gráficas do saldo devedor, dentre outros documentos, sob pena de multa diária e deferiu a produção de prova pericial contábil, estabelecendo como parâmetros de cálculo: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. Afirma que deve ser aplicada a tabela de índices de correção monetária da Justiça Federal, que os juros devem ser na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, ante a condenação solidária com a União e o BACEN, e que devem incidir a partir da citação na fase de liquidação de sentença. Alega ser indevida a inversão do ônus da prova, além de o dever de guarda de documentos estar sujeito, no caso, ao prazo prescricional vintenário (CCB/16 177), já decorrido. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Os índices de juros moratórios foram fixados por ocasião do julgamento dos EDcl no REsp 1.319.232 (id 101198638 – p. 45-66 – autos principais), sendo que a decisão recorrida se limitou a transcrever o respectivo dispositivo. A execução, mesmo a provisória, deve guardar fidelidade ao título. Quanto aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, fundada nas cédulas de crédito rural apontadas na inicial, fluem a partir da citação do devedor na ACP 94.0008514-1. Atente-se para a tese fixada em repetitivo: EMENTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...). 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (STJ, Corte Especial, REsp 1.370.899, Min. Sidnei Beneti, julgado em 2014). Vê-se, pois, que a pretensão do agravante contraria precedente vinculante. Quanto à tabela de índices de correção monetária da Justiça Federal, à primeira vista, inaplicável ao caso por ausência de previsão no título judicial e porque não há ente federal sendo executado. Em relação ao índice de atualização monetária, foi aplicado o utilizado no TJDFT. A determinação para apresentação de documentos em poder do agravado não se confunde com inversão do ônus probatório. Trata-se de obrigação legal - CPC 524, § 3o, 4o e 5o. Quanto à prescrição, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou jurisprudência no sentido de ser quinquenal, para a execução individual de sentença exarada em ação civil pública: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. (...). (2a Seção – REsp 1.273.643/PR, Min. Sidnei Beneti, julgado em 2013). Assim, não cabe cogitar de prescrição, cujo prazo inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, o que ainda não ocorreu. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. As instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas, de acordo com o art. 1.194 do CC/2002. 3. Com base no art. 177 do CC/1916, vigente à época das relações jurídicas firmadas entre as partes, esse prazo seria de vinte anos. Como a Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 foi proposta em 1994 e ainda não transitou em julgado - a partir de quando será contado o prazo quinquenal de prescrição do direito de execução da sentença coletiva -, é evidente a manutenção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas de crédito rural, não havendo se falar em prescrição da pretensão dos recorridos de acesso aos registros pleiteados. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.624.025, Des. Sandoval Oliveira, 2022.) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator